Tribunal: TJES
Processo: 0001384-77.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Resistência
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de resistência (art. 329 do Código Penal). O réu pleiteia a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, considerando a reincidência do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado com base na literalidade do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, que autoriza regime mais gravoso em casos de reincidência.

4. A reincidência do acusado, ainda que genérica, constitui fundamento suficiente para a imposição do regime semiaberto, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A defesa não comprovou qualquer circunstância excepcional que justifique a flexibilização da regra legal, sendo a fundamentação da sentença alinhada com os precedentes do STJ (AgRg no HC nº 738656/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O regime inicial semiaberto é adequado e legalmente exigido para réu reincidente condenado à pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

2. A reincidência, ainda que genérica, é suficiente para justificar a imposição de regime mais gravoso, não havendo exigência de reincidência específica para tanto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º, “b”; Código Penal, art. 329; Súmula nº 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 738656/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19.05.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001384-77.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON DA PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de resistência (art. 329 do Código Penal). O réu pleiteia a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, considerando a reincidência do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado com base na literalidade do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, que autoriza regime mais gravoso em casos de reincidência.

4. A reincidência do acusado, ainda que genérica, constitui fundamento suficiente para a imposição do regime semiaberto, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A defesa não comprovou qualquer circunstância excepcional que justifique a flexibilização da regra legal, sendo a fundamentação da sentença alinhada com os precedentes do STJ (AgRg no HC nº 738656/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O regime inicial semiaberto é adequado e legalmente exigido para réu reincidente condenado à pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

2. A reincidência, ainda que genérica, é suficiente para justificar a imposição de regime mais gravoso, não havendo exigência de reincidência específica para tanto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º, “b”; Código Penal, art. 329; Súmula nº 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 738656/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON DA PENHA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 329 do Código Penal à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

O apelante, em suas razões (ID nº 46283960), sustenta que deve ser fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena, uma vez que o réu é primário.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que seja fixado o regime inicial aberto.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 46441166), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11117997), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON DA PENHA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 329 do Código Penal à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

O apelante, em suas razões (ID nº 46283960), sustenta que deve ser fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena, uma vez que o réu é primário.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que seja fixado o regime inicial aberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 163, parágrafo único, inciso III, e 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, narrando que:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que instruem a presente, que no dia 27/08/2022, por volta das 12hs50min, na Rua Moacir Vacari, no Bairro Nova Bethânia (na esquina da praça), nesta Comarca de Viana/ES, o denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo. Policiais Militares, bem como, utilizando-se de violência, destruiu, inutilizou e/ou deteriorou coisa alheia, sendo bem público consistente na lanterna traseira da viatura policial.

Infere-se dos autos que, na data dos fatos, os policiais receberam informação para se dirigirem até o local supramencionado a fim de atenderem uma solicitação em razão de vias de fato praticada pelo denunciado.

Entretanto, ao realizar abordagem a Edson, foi necessário algema-lo após o uso de força progressiva, uma vez que ele estava bastante agressivo e resistiu à prisão na tentativa de se evadir do local, desferindo chutes objetivando atingir os militares, bem como a porta do compartimento de segurança da viatura, momento em que quebrou a lanterna traseira do veículo.

(...)

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 329 do Código Penal à pena de 9 (nove) meses de detenção.

Ato contínuo, fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, tendo em vista que o acusado é reincidente.

A despeito dos argumentos do apelante, verifica-se que o Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “b”, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Dessa forma, não se revela possível a fixação do regime aberto no caso vertente, devendo ser aplicado o disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Ademais, ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que houve a devida fundamentação para imposição do regime semiaberto, visto que a reincidência específica não é critério necessário para justificar a imposição de regime mais gravoso, bastando a mera reincidência genérica.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2. Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.